Tribunal: TJMT
Processo: 1031757-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031757-93.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA ROCHA DE CAMARGO - CPF: 171.623.781-53 (JUÍZO RECORRENTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (RECORRIDO), GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUÍZO RECORRENTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA ROCHA DE CAMARGO - CPF: 171.623.781-53 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7285791) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que: i)
“
é analista administrativo na carreira dos profissionais da área instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso”
; ii)
“encontra-se atualmente

enquadrada na classe ‘b’ da carreira, sendo que com o advento da lei 10.052, de 15/01/2014, alterada pela lei 10212, de 23/12/2014, a impetrante passou a ter o direito de ser enquadrada na classe correspondente a sua titulação, o que corresponderia a classe ‘d’”
; iii) “
protocolou pedido administrativo requerendo o seu enquadramento na classe correspondente a sua titulação, qual seja, classe ‘d’.
”; e iv)
“até o momento não teve nenhuma resposta do seu pedido administrativo”
.

A pretensão é para que “
o requerimento feito no dia 10/05/2016, seja analisado e julgado pela Administração Pública
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 8077074), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, concedo a ordem mandamental, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. [...] (Id. 7285791, fls. 3).

O ato contra o qual se volta a impetrante consiste na omissão da análise do pedido administrativo protocolado em 10 de maio de 2016 (Id. 7285767)
.

Na inicial, está:

[...]. Ante o exposto, vem a Impetrante requerer:

a) a concessão de medida liminar, sem oitiva da parte contrária, a fim de que a Administração Pública analise e dê uma manifestação técnica, bem como decisão final, seja deferindo ou não o pedido, no requerimento protocolado no dia 10 de Maio de 2016, no prazo de 48h, sob pena de multa a ser arbitrado por Vossa Excelência ao agente público que deveria praticar o ato;

[...]

d) a concessão da segurança, confirmando-se a liminar, assegurando a Impetrante, seu direito de resposta sobre progressão para classe ‘d’ no cargo de técnico administrativo;

[...]. (Id. 7285762, fls. 13/14).

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para “
determinar à autoridade coatora que, em 05 (cinco) dias, conclua o Processo Administrativo no 229977/2016 ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
” (Id. 7285769, fls. 4).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, está devidamente comprovada, porque o protocolo do processo administrativo no 229977/2016 registra que foi realizado na data de 10 de maio de 2016 (Id. 7285767) e até a data de impetração do mandado de segurança, em 11 de outubro de 2017, não havia decisão a respeito (Id. 7285762).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, assegura ao servidor o direito de petição e fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo único. É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor.

[...]

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002
. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que
“regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual”,
está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3o
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1o
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020